Tribunal: TJES
Processo: 5032122-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032122-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELIUZ S.A. e outros
RECORRIDO: LORENZO RODRIGUES MENDEZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5032122-41.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MELIUZ S.A., CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

RECORRIDO: LORENZO RODRIGUES MENDEZ

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JMELIUZ S.A., CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, por entender haver a necessidade de restituição em dobro do cashback, embora devendo ser prejudicado o pedido autoral para que as requeridas sejam condenadas a pagarem o valor de 3,5% da compra, a título de cashback,
pois ocorreu o depósito após o ajuizamento da presente demanda, ou seja, mais de 2 (dois) anos após a compra.
Esclarecendo, o juízo de origem determinou o pagamento em dobro, mas parte da cobrança indevida foi restituída após o ajuizamento da ação. Por fim, a sentença também condenou o recorrente ao pagamento de danos morais.

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juízo sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

[...] Desse cenário, concluo que as rés não apresentaram qualquer prova de que os serviços foram prestados a contento, ônus que lhes cabia.

Assim, resta configurado defeito na prestação do serviço.

Importante consignar que restou demonstrado nos autos que a segunda requerida realizou o depósito do cashback, conforme documento juntado aos autos (Id. 20900209, pág. 5) e informação prestada pelo requerente em audiência de conciliação, muito embora tenha ocorrido somente após o ajuizamento da presente demanda, ou seja, mais de 2 (dois) anos após a compra.

Via de consequência, resta prejudicado o pedido autoral para que as requeridas sejam condenadas a pagarem o valor de 3,5% da compra, a título de cashback.

Por outro lado, alega o autor fazer jus ao recebimento da quantia em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Nesse contexto, considerando que o indébito discutido nos autos foi pago após a publicação do mencionado acórdão, o novo posicionamento deve ser aplicado.

Aplicando este posicionamento ao caso em tela, diante dos fatos narrados, entendo que houve conduta contrária à boa-fé objetiva, pois as requeridas, não disponibilização o cashback em tempo razoável, não havendo que se falar em erro justificável.

[...]

No que tange aos danos morais, entendo que os mesmos são devidos à parte autora. A falha na prestação dos serviços e a demora na disponibilização do cashback, impõe a devida e necessária reparação.

Os danos morais estão devidamente caracterizados, pois as rés deram causa ao incidente e não solucionaram o problema tempestivamente.

A conduta das rés é evidentemente inaceitável e gera a indenização pelos danos morais requeridos. O dano é evidente, já que a parte autora permaneceu sem solução para o problema por longo período (mais de dois anos). O nexo de causalidade decorre da conduta de não sanar o problema e não prestar atendimento satisfatório ao consumidor.

Sobre o dano moral, coaduno com o entendimento de que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto ao indébito pela cobrança contrária à boa-fé objetiva, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pretendido pelo autor, ora recorrido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação,

na forma do § 2º, do art. 85, do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)